Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS PELA DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PARA DELITOS DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

2. Inviável o afastamento das circunstâncias judiciais atinentes aos motivos do crime, porquanto demonstrado nos autos que o motivo foi uma discussão banal em face do desaparecimento de um celular, o que levou o réu a bater propositalmente o carro para provocar lesões corporais gravíssimas na vítima; às circunstâncias do delito, pois o réu conduziu o veículo em zigue-zague, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública; e, às consequências do crime, pois uma das vítimas ficou internada por período de tempo considerável, teve que colocar pinos na perna, vindo a ficar com cicatriz aparente no membro, além de ter tido que realizar a drenagem no seu pulmão quando foi internada. 2.1. O comportamento da vítima constitui circunstância neutra ou favorável ao réu, e, no caso, não foi valorada em seu desfavor. 2.2. Pena do acusado bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.